Tribunal: TJDFT
Processo: 0738906-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DESPACHO 1. Revisão Criminal ajuizada por Douglas Siqueira de Macedo. 2. O requerente foi intimado para anexar as certidões de trânsito em julgado das ações penais no 0703387-02.2022.8.07.0014, 0704706-44.2022.8.07.0001 e 0708358-51.2022.8.07.0007 (ID no 77935054). 3. Em 10/11/2025, a advogada que subscreveu a revisão criminal, Dra. Hellen Costa Alves, requereu (ID no 78322538): “1. O reconhecimento da licença-maternidade da advogada HELLEN COSTA ALVES – OAB/DF 65.081, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 15 de outubro de 2025, data do nascimento de seu filho, conforme atestado médico anexo; 2. A suspensão de todos os prazos processuais, e demais atos processuais em que a subscritora figure como única patrona, durante o período de licença-maternidade; 3. A devida anotação nos autos e comunicação às partes quanto à suspensão temporária; 4. Caso Vossa Excelência entenda necessário, a prorrogação automática de eventual prazo remanescente ao término do período de afastamento.” 4. A subscritora da petição de revisão criminal não anexou procuração nos autos e não representou o réu nas ações penais no 0703387-02.2022.8.07.0014, 0704706-44.2022.8.07.0001 e 0708358-51.2022.8.07.0007. 5. Em outro processo concedi, à mesma advogada, na forma extensiva do Código de Processo Civil, a suspensão dos prazos processuais por 30 dias, que vencerá no próximo dia 15/11/2025, por se tratar de advogada autônoma. Neste caso, contudo, não há procuração, não cabendo a mesma providência. Para a análise do pedido de suspensão do processo, é necessária a comprovação de que a advogada realmente patrocina o autor. 6. Ainda que se conceda a suspesnão, o prazo legal de 30 dias vencerá neste fim de samana. 7. Intime-se o requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO